Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-73.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-73.2021.8.14.0043

APELANTE: ROSICLEY CAMARA ALMEIDA, JAIRO MIRANDA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova quanto à apreensão da droga, ensejando absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para posse de droga para uso pessoal; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, sendo a autoria evidenciada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão, os quais relataram que a droga foi encontrada na residência dos acusados.

4. Os argumentos sobre divergência na quantidade de droga não infirmam a validade da prova, uma vez que a suposta inconsistência não compromete a materialidade nem a licitude da apreensão, conforme a jurisprudência consolidada.

5. O pedido de desclassificação para uso próprio foi corretamente rejeitado, pois os elementos probatórios indicam clara finalidade de tráfico, dada a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão, sendo insuficiente a mera alegação de que os réus seriam usuários.

6. Quanto ao tráfico privilegiado, a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença que indeferiu a causa de diminuição, violando o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da apreensão de drogas não é comprometida por divergência meramente quantitativa, quando comprovada a materialidade e a autoria delitiva. 2. A desclassificação para posse de droga para uso próprio exige prova robusta, o que não se verifica quando a droga está acondicionada e separada em porções típicas de comercialização. 3. A ausência de impugnação específica quanto à negativa da minorante do tráfico inviabiliza o conhecimento do pedido recursal, em razão do princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.086.054/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJGO, ApCrim nº 0030546-74.2020.8.09.0175, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, j. 17.03.2022; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jairo Miranda Silveira e Rosicley Câmara Almeida apelam de sentença do Juízo da Comarca de Portel/PA que os condenou à pena reclusiva de 05 anos reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 10041217).

Os apelantes pleiteiam a absolvição sob a alegação de nulidade da prova relativa à droga apreendida, argumentando haver divergência entre a quantidade de entorpecente constante no inquérito policial, na denúncia e nas imagens associadas aos autos. Subsidiariamente, pretendem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 10041235 e ID 10041237).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10041241 e ID 10041244), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14151375).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 10040915, pág. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.003678-QUI, que atestou que o material entorpecente apreendido correspondia 01 porção de substância petrificada amarela sem embalagem, 03 porções de substância petrificada amarela, embaladas em plástico incolor, 02 porções de substância petrificada marrom, embaladas em fita adesiva marrom e plástico incolor, todos apresentando peso total de 52,3 gramas. Além de 02 embalagens, confeccionadas em plástico incolor, amarradas com linha na cor branca, todas contendo erva seca, pesando no total 1,0 gramas, com resultado positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, bem como positivo para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por cocaína (ID 10041026).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme sentença transcrita no essencial:

No ponto,
a testemunha de acusação major da Polícia Militar, Elder Renato Barros Seabra
, que em juízo afirmou: “(...) Que não recorda que tipo de droga foi apreendida. Que sabe que recebeu uma denúncia de que o vulgo “DARIO” estaria no local. (...) que a esposa do “DARIO” já foi presa por tráfico e estava no local. Que existe uma relação muito forte da família dos flagranteados com o tráfico. (...) que recorda que foi encontrado entorpecente, mas não recorda o tipo da droga. Que não sabe dizer se foi encontrado uma porção maior de droga. (...) que consegue se recordar que a droga estaria dentro da casa e estaria ocorrendo um aniversário. Que o próprio “DARIO” disse que a droga seria sua. Que havia várias pessoas na casa. Que o “PLAYBOY” é enteado do “DARIO”. (...) que saíram do local da diligência com o entorpecente devidamente apreendido e informado nos autos. (...) que o próprio “DARIO” lhe falou que se tratava de uma festa e que estavam amanhecidos. (...) que não consegue se lembrar de menores, pois tinham várias pessoas. Que haviam pessoas com características de menores. Que não se recorda de oferecimento de bebida alcoólica à menores (...)”

Destaca-se depoimento da
testemunha de acusação, Policial Militar Luan Hiago Cordovil Cardoso
, que também participou da prisão em flagrante do acusado, relatando em juízo que: “Que não se recorda muito bem dos fatos; Que lembra que houve uma denúncia de que estava tendo uma festa ou evento, ou algo do tipo em uma casa em um beco, que possivelmente seria o vulgo “DARIO” e “PLAYBOY”; que ao chegarem ao local, foi constatada a denúncia e foi encontrado drogas do local. Que entrou na residência. Que não recorda quantas pessoas tinham no local, mas que haviam várias moças, bem como “DARIO” e “PLAYBOY”. Que não recorda o horário, só sabe que foi pela parte da manhã. Que se recorda de ter achado uma quantidade de droga, mas não lembra qual foi a quantidade. Que se recorda de encontrar droga embalada em saco plástico dentro de um moletom preto. Que confirma a quantidade apreendida nos autos. Que tinham vários policiais envolvidos na diligência. (...) que não se recorda de apreensão de outros policiais, que só se recorda do que apreendeu. Que não apreendeu tabletes de droga como mostrado na foto em audiência (...) que encontrou pelo menos as 06 petecas, que as demais drogas possivelmente podem ter sido encontradas por outras policiais. Que os policiais não costumam ‘plantar drogas’ para incriminar (...) que o vulgo “PLAYBOY” falou durante a abordagem que a droga era sua e inclusive estava dentro do seu quarto onde o moletom foi encontrado (...) que havia moças menores de idade no local, que havia bebida alcoólica, não dava pra ser constatado a presença de algum aliciamento de menores (...)”

O
policial Militar Jorge Amaral de Lima
, declarou em sede judicial que: “(...) que receberam informação de que no local, na referida residência, estaria ocorrendo uma festa com pessoas de má índole, quando as guarnições chegaram no local, foi constatado que havia menores, mulheres e outras pessoas no ambiente. Que foi dada ordem de revista. Que ficou fora da residência dando suporte para segurança. Que o restante dos policiais entraram na residência e foi encontrado drogas e bebidas alcoólicas, que o vulgo “PLAYBOY” foi identificado (...); Que na residência moravam tanto o “PLAYBOY” quanto o “DARIO”. Que não recorda com quem foi encontrada a droga porque ficou do lado de fora da residência. Que viu a droga apreendida e era uma quantidade razoável. Que 50 gramas é uma quantidade considerável para os padrões da cidade, pois pode ser rateada em várias partes. (...) que não sabe dizer sobre a quantidade filmada pela equipe de reportagem e a quantidade apreendida nos autos (...) que não fez as buscas na residência; (...) que sabe que foi encontrado droga, mas não recorda a quantidade. Que sabe que tinha maconha apreendida (...)”. (ID 10041217).

Nesse particular, oportuno consignar que o juízo sentenciante rejeitou pormenorizadamente a tese de negativa de autoria. Confira-se:

As provas produzidas dão a certeza necessária de que os réus foram flagrados em situação que se amolda à conduta guardava, matinha em depósito, prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que o local e a quantidade de entorpecentes encontrados pelo agente policial, são circunstâncias que comprovam claramente a atividade de traficância.

Conforme se vê não resta dúvida de que a droga pertencia aos réus, pois o testemunho dos policiais militares em juízo é firme no sentido de que a droga pertencia aos réus e foi aprendida na residência dos mesmos e que, inclusive, foi encontrada parte do material entorpecente apreendido dentro de um moletom preto do denunciado ROSICLEY, na presença deste e demais testemunhas, tendo ambos (ROSICLEY e JAIRO) confessado por ocasião da abordagem policial, que as drogas seriam suas. Tais elementos demonstram a indiscutível ocorrência do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (ID 10041217).

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório. No ponto, clarifico que “a jurisprudência do STJ reconhece a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo para demonstrar a prática de atividades criminosas, desde que não haja indícios de parcialidade ou coação, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
REsp n. 2.086.054/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Vale ressaltar que a foto juntada pela defesa (ID 10040920), encontra-se isolada no acervo probatório coligido aos autos, não tendo o condão de gerar a nulidade da apreensão da droga, mesmo porque “possível divergência na quantidade da droga apreendida, não enseja nulidade processual, mormente quando comprovado tratar-se realmente de substância ilícita” (TJGO,
ApCrim n. 0030546-74.2020.8.09.017
5
, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, j. 17.03.2022), tal como atestado no laudo toxicológico definitivo.

Outrossim, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023).

Na espécie, a forma de acondicionamento da droga, separada e embalada em porções individuais em plástico, encontrados na residência dos acusados, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância.

Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto desautorizam a absolvição por insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Sob outro ângulo, clarifico que a alegada condição de usuários, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar serem os réus apenas usuários.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Por derradeiro, quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei º 11.343/2006, deixaram os réus de impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida para indeferir o benefício.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025